Tribunal: TJPA
Processo: 0014981-38.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014981-38.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUNIOR DE ASSIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVIMENTO. 1. As provas contidas nos autos não conduzem a uma dúvida sobre autoria do delito imputado ao acusado, não havendo que se falar em absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, os elementos de prova constantes dos autos, apresentados em sede policial e corroborados em juízo, conjuntamente, comprovam a autoria e materialidade delitiva do apelante.

Ademais, constam dos autos o auto de apresentação e apreensão do aparelho celular da vítima, encontrado em poder do acusado, além de que o acusado confessou a autoria delitiva em sede policial.

Dosimetria de pena – pena base no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa) a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PÚLICO ESTADUAL DO PARÁ
contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu Junior de Assis Silva da prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial que no dia 13.06.2017 o denunciado Junior de Assis Silva, mediante grave ameaça e no uso de um simulacro de arma de fogo, abordou e subtraiu da vítima kaylane kerlei Lopes Nunes, que estava em via pública, seu aparelho celular, empreendendo fuga logo após.

Ato contínuo, foi perseguido por policiais militares que foram comunicados por populares sobre o crime, os quais conseguiram deter o acusado em uma residência invadida por ele, para tentar se esconder e com ele apreendido o simulacro e a
res furtiva
.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
não convencido da autoria e da materialidade do crime julgou improcedente a denúncia e absolveu Junior de Assis Silva da prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, por não existir prova suficiente para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, pugnando pela reforma de decisão para que o denunciado seja condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a decisão de absolvição em seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, pelo conhecimento e provimento recursal para que a sentença absolutória seja reformada e condenado o acusado Junior de Assis Silva pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O Ministério Público Estadual pugna pela reforma de decisão para que o denunciado seja condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, uma vez que há provas da autoria e materialidade delitiva.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, em sede policial, Emerson Mendonça Gomes, policial militar, disse que “
na manhã de hoje realizava ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, juntamente com os policiais CB-M Mauro José Pinheiro e SD-PM Michel Freitas da Cruz, e por volta das 10:30h foram informados por populares de que um individuo desconhecido havia praticado um crime de roubo contra um transeunte e que ele se encontrava em fuga na travessa Breves. E assim logo viram um individuo que saia do local em desabalada carreira e de imediato fizeram o acompanhamento do mesmo o qual invadiu uma residência, sendo em seguida preso no interior de um imóvel. Que na ocasião o nacional foi identificado como Junior de Assis Silva e com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular, de marca LG e que no local da prisão foi mantida contato com a vítima Kayllane Kerlen Lopes Nunes (...) que reconheceu Junior como sendo o autor do delito e afirmou que o aparelho celular encontrado em poder dele lhe pertence
.” (ID 11061797)

Mauro José Pinheiro Lourenço e Michel Freitas da Cruz, policiais militares, corroboraram as declarações acima descritas, descrevendo os mesmos fatos em que o acusado foi encontrado com simulacro de arma de fogo e o aparelho celular da vítima, a qual inclusive reconheceu o acusado como autor do delito e reconheceu o aparelho celular como seu.

A vítima Kayllane Kerlen Lopes Nunes, apenas declarou as informações do delito perante a autoridade policial e afirmou que “
na manhã de hoje caminhava pela Vila Santos, com destino a sua residência, quando foi abordada pelo nacional Junior de Assis Silva, o qual na posse de uma arma de fogo e com ameaças, lhe rendeu e subtraiu sem seguida seu aparelho celular. Que o fato foi testemunhado por diversos populares que acionaram uma guarnição da policial militar que passava às proximidades. Que logo em seguida os policiais militares conseguiram efetuar a prisão do autor do delito, este foi identificado e reconhecido pela vítima e apreendidos com este um aparelho celular subtraído da declarante e um simulacro de arma de fogo
.”

O acusado, Junior de Assis Silva confessou o delito e disse que praticou utilizando-se de um simulacro de arma de fogo e que foi motivado a praticar o delito pelo fato de não ter trabalho e nem dinheiro para comprar alimentos, que há quatro dias não se alimenta.

Ainda se constata Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11061798) em que foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, modelo pistola e um aparelho celular de marca LG na posse do ora denunciado e ainda Auto de Entrega do aparelho celular para a vítima, que reconheceu como seu o bem subtraído.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compareceram policiais militares que participaram das diligências que prenderam o acusado. Mauro José Pinheiro Lourenço asseverou sua declaração prestada em sede policial, informando que
“no dia do ocorrido estava realizando ronda ostensiva pela Travessa Breves quando foi acionado por transeuntes que informaram sobre o crime de roubo. Disse que, passaram a perseguir o acusado até que, em determinado momento, ele entrou em uma vila e invadiu a casa de um morador. Relatou que, ao realizar buscas no interior do imóvel, localizaram o réu no forro da casa, momento em que foi realizada a prisão. Por fim, informou que ele portava uma arma, mas não lembra qual era o tipo.”

Michel Freitas da Cruz, também policial militar, narrou a mesma versão relatada
por seu parceiro acima descrita, e acrescentou que o acusado ao verificar
a chegada dos policiais no imóvel em que entrou para se esconder, jogou o aparelho celular para debaixo da cama, no entanto, foi recuperado.

Em que pese a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações prestadas em sede policial, as provas produzidas em juízo, estão em consonância com as declarações da vítima prestadas na polícia. As testemunhas de acusação, em consonância com a narrativa da vítima, enfatizaram que foram acionados por populares após o ocorrido, e que perseguiram o acusado o qual entrou em um imóvel para se esconder e com este foi encontrado um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular que após foi reconhecido como da vítima.

De fato, é certo que em decorrência do tempo, detalhes do cometimento delituoso, não sejam rememorados, no entanto, o objetivo principal a se perquirido foi claramente constado em que o acusado, ainda em estado de flagrância foi perseguido e com ele encontrado um simulacro de arma de fogo e a
res furtiva
da vítima, ou seja, as circunstâncias do crime foram descritas pela vítima e seu deslinde verificado por policiais que prenderam o acusado em flagrante na posse da
res
.

Ademais, constam dos autos o auto de apresentação e apreensão do aparelho celular da vítima, encontrado em poder do acusado, além de que o acusado confessou a autoria delitiva em sede policial, deixando de comparecer em juízo.

As provas contidas nos autos não conduzem a uma dúvida sobre autoria do delito imputado ao acusado, não havendo que se falar em absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, os elementos de prova constantes dos autos, apresentados em sede policial e corroborados em juízo, conjuntamente, comprovam a autoria e materialidade delitiva do apelante.

Assim sendo, reformo a decisão de absolvição, para que o acusado JUNIOR ASSIS SILVA seja condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosimetria de pena:

Entendo que a
culpabilidade
é normal a espécie; os
antecedentes
são neutros, uma vez que não possui decisões transitadas em julgado; a
conduta social
e a
personalidade
, de igual forma, considero neutras; os
motivos
do crime estão ligados ao lucro fácil, o que é inerente ao tipo; e as
circunstâncias do crime
e
consequências
são normais à espécie.

Considerando a inexistência de circunstância valorada como negativa, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reformada a decisão absolutória e condenado o ora acuado Junior de Assis Silva, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023